Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-47.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003821-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IRES LUCIA LINO MENDONCA - CPF: 424.313.011-68 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

“Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível de ID nº 48682476, interposto por IRES LUCIA LINO MENDONÇA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedente
o feito, condenando o recorrente ao pagamentos dos honorários recursais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça (ID. 3293301).

Em suas razões, a apelante reitera as arguições tecidas em sua exordial, no sentido de que que possui relação de consumo com a apelada, sendo de sua responsabilidade a Unidade Consumidora de nº 6/1245106-8.

Relata que há muito tempo, sem aviso prévio e mesmo com o pagamento da conta em dia, ocorreram interrupções do fornecimento de energia elétrica quase que diariamente e por um longo período, chegando a ficar em um verdadeiro “apagão” por muitas horas durante o dia e noite.

Narra que os diversos “apagões”, por vezes, geram diversos prejuízos a ele e demais moradores do Bairro São Rosalvo, tais como perecimento de alimentos, frustrações quanto ao lazer, bem como medo e insegurança em virtude da escuridão causada.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas contrarrazões de ID nº 48682480, a apelada sustenta preliminarmente sustenta a falta de interesse recursal em razão da ausência de confrontação da decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (RECURSO GENÉRICO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso de apelação cível genérico.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico).

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

O vertente caso diz respeito a supostas oscilações de energia que afetou a residência do autor, ora apelante, gerando diversos prejuízos a ele e demais moradores do Bairro São Rosalvo, tais como perecimento de alimentos, frustrações quanto ao lazer, bem como medo e insegurança em virtude da escuridão causada.

Entendo não haver provas da responsabilidade da concessionária litigante, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda.

Pois bem.

A responsabilidade civil das concessionárias do serviço de energia elétrica prevista no art. 25 da Lei n.º 8.987/95 deve ser interpretada conforme o art. 37, §6º da CF/88. Trata-se de responsabilidade objetiva segundo a Teoria do Risco Administrativo, em que apenas se exige a demonstração do ato e do dano, ligados por um nexo de causalidade.

O direito do consumidor usuário de se ver ressarcidos dos prejuízos sofridos pelos defeitos ou vícios na prestação do serviço público concedido sub-roga-se na pessoa da seguradora, nas hipóteses em que há contrato de seguro com cláusula de cobertura ao evento danoso. Isso porque, nos termos do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Uma vez que a relação jurídica sub-rogada é de consumo, aplica-se irrestritamente o CDC ao caso dos autos, inclusive com a possibilidade, em tese, de inversão do ônus da prova no momento processual adequado se preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII.

A despeito da existência do direito de inversão do ônus da prova, no caso dos autos ele não pode ser exercido pela autora porque ela não é tecnicamente hipossuficiente em relação à concessionária do serviço público. Assim é do autor o ônus de provar os elementos constitutivos do seu direito, com espeque no art. 373, inciso I do CPC.

Adentrando, pois ao caso concreto, tem-se que não foi demonstrado a contento o nexo causal narrado pela apelante e os danos sofridos.

Isso porque, não fora demonstrado nenhum dano material, não comprovou a abertura de nenhum processo administrativo de ressarcimento, bem como não comprovou qualquer dano efetivamente decorrente em sua residência.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ato ilícito, de maneira que não há como se admitir a procedência de qualquer pretensão indenizatória da apelante.

Entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações.

A espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue o precedente desta Corte:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, diante dos fatos ocorridos e com apoio nas razões expostas, tenho a sentença combatida se encontra em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, com a legislação pátria, doutrina e precedentes desta Corte, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça (ID. 3293301).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020